Tribunal: STF
Processo: AI 637065
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37 § 6º, DA
   CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Crime praticado por policial militar
   durante o período de folga, usando arma da corporação.
   Responsabilidade civil objetiva do Estado.
   Precedentes
3.      reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.